Tribunal: TJES
Processo: 5000180-89.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-89.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Banco do Brasil S/A
RECORRIDO: ALINE MARVILA MARQUES
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Recorre BANCO DO BRASIL AS da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o recorrente em danos materiais.

In casu, entendo por não conhecer do recurso de BANCO DO BRASIL SA, pois um dos princípios norteadores da teoria geral dos recursos é o princípio da dialeticidade, por meio do qual é necessária a correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas no
decisum
contestado, e, um motivo conexo para alterá-lo a fim de possibilitar o reexame do feito por esta Turma Recursal.

No presente caso, da leitura das razões recursais do réu, verifica-se que este se limitou a reiterar as matérias já alegadas na contestação, em simples atividade de copiar e colar.

O recorrente insiste em argumentar os mesmos pontos trazidos na inicial sem enfrentar qualquer prova ou tese da parte autora, muito menos os fundamentos contidos na sentença.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA IDÊNTICA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Relata a autora que a ré está lhe cobrando valores, referentes à recuperação de consumo. Aduz que no período apontado a residência estava vazia. Alega que sempre pagou a taxa mínima de luz. 2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de desconstituir o do débito no valor de R$ 466,60. 3.
Pois bem, analisando o recurso (fl. 64), nota-se que se limita a reproduzir o texto da contestação ipsis literis (fl. 18). Desse modo, viola o princípio da dialeticidade ao deixar de impugnar especificamente os pontos da sentença.
4. O recorrente insiste em argumentar a regularidade do débito sem enfrentar qualquer prova ou tese da parte autora, muito menos os fundamentos contidos na sentença. 5. Destarte, a sentença merece ser mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Recurso Cível, Nº 71009142001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020).

Assim, restando descumprido o disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, e inobservando-se o princípio da dialeticidade, impositivo o não conhecimento do recurso.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de fevereiro de 2020.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.